Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘f’, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O fato de o réu ter desferido dois golpes de enxada contra sua sogra, o primeiro, inclusive, direcionado à cabeça da vítima, demonstram excessividade na ação, portanto, demanda uma maior censurabilidade do comportamento do apelante.
4. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando o acusado agride sua sogra simplesmente porque ela foi conversar com sua filha, esposa do apelante, sobre os danos que ele vinha causando em sua residência.
5. O fato de o réu utilizar-se de instrumento com alto risco de letalidade ultrapassa os limites da espécie delitiva de lesão corporal, sendo motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão sempre confere ao réu o direito de atenuação da pena, ainda que extrajudicial.
7. A aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal ao delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal gera bis in idem, pois a circunstância visa reprovar, mais gravemente, a conduta cometida contra mulher em razão do gênero, o que revela ser inerente ao tipo penal deste crime. Dessa forma, o tema 1.197/STJ não é aplicável ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Precedentes.
8. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Embora, em audiência, a vítima demonstre desinteresse na referida reparação, tal condenação decorre da lei, ficando a seu critério uma posterior execução.
9. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.